Tribunal: TJBA
Processo: 8006843-26.2021.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006843-26.2021.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: MARIZA AZEVEDO CORADO

Advogado(s)
:
MORIEL MESSIAS AZEVEDO CORADO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. VÍCIO RECONHECIDO. ART. 85, §11 DO CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. MAJORAÇÃO DEVIDA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos dos presentes Embargos de Declaração nº 8006843-26.2021.8.05.0022, em que figuram como Embargante MARIZA AZEVEDO CORADO e, como Embargado, BANCO FICSA S/A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE
Relatora